Tribunal: TJDFT
Processo: 0718656-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0718656-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO BRAGA AGRAVADO: YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ FERNANDO BRAGA. em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado naquela sede, consistente na entrega de carro reserva pela parte agravada. A parte agravante peticionou informando que seu veículo foi devolvido pela contraparte, restando, portanto, prejudicado o presente agravo de instrumento (ID 37753284). Ante o exposto, diante da perda superveniente do objeto, JULGO PREJUDICADO este agravo de instrumento, estribado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de julho de 2022 17:18:11. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador